Tribunal: TJDFT
Processo: 0000326-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DESPROVIMENTO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE SIMPLES. CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a consumação do crime de furto basta que a coisa esteja na posse do réu, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (Teoria da Amotio). Constatada a existência de tais elementos, improcedente o pleito de desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada.
2. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ.
3. Ainda que a pena mínima cominada ao delito seja igual ou inferior a um ano, respondendo o acusado a vários processos criminais, não é cabível a suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei n. 9.099/90.
4. Diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo das Execuções Penais.
5. Rejeita-se o pleito de exclusão da pena pecuniária, tendo em vista a obrigatoriedade da sua aplicação, segundo previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.